Tribunal: TJBA
Processo: 2000083-58.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000083-58.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: PIERRE FERNANDES OLIVEIRA JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO SILVA - OAB BA81634-A

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. 1) RECURSO DEFENSIVO VISANDO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES LABORATIVA E EDUCACIONAL. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. INTERPRETAÇÃO AMPLIADA DO ART. 126, § 4º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE RESTRIÇÕES SANITÁRIAS COMO TEMPO EFETIVAMENTE LABORADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.120 DO STJ. 2) CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, LIMITADO AO PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE SE ENCONTRAVA EM PRISÃO DOMICILIAR, ENTRE 17/03/2020 E 15/10/2020.

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº. 2000083-58.2025.8.05.0141
, em que figura como Agravante
PIERRE FERNANDES OLIVEIRA JESUS
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR